Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-88.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-88.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARÁ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. VERBAS
RESCISÓRIAS
. FGTS. FÉRIAS + 1/3. 13º SALÁRIO. SALDO DE SALÁRIOS. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora temporariamente contratada como
T
écnica de
E
nfermagem, contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
C
obrança, ajuizada em face de Município de Irará, na qual pleiteia o pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saldo de salário e indenização de FGTS, relativos ao período trabalhado, sem prévia aprovação em concurso público.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação temporária, realizada sem concurso público, portanto nula, gera efeitos jurídicos em favor do contratado;
e
estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária assegura o direito ao recebimento de verbas
rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso público viola o art. 37, IX, da CF, sendo nula, mas não impede o reconhecimento de efeitos mínimos em favor do trabalhador de boa-fé.

4. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria ilegalidade para se eximir do pagamento de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O STF, no Tema n.º 916 (RE 765320/MG), reconhece o direito ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS em contratos temporários irregulares, bem como no Tema n.º 551 (RE 1.066.677), admite o pagamento de férias e 13º salário, quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

6. A prestação de serviços por longo período, de forma contínua e em atividades permanentes, caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional.

7. A boa-fé da servidora e a prestação efetiva de serviços essenciais impõem o reconhecimento d
os valores
pleiteados.

8. A condenação da Fazenda Pública exige fixação de honorários na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, IX; 7º; 39, §3º. CPC, art. 85, §4º, II; art. 98, §3º. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJ/BA, AP nº 8002066-28.2021.8.05.0109, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 03.03.2026.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000219-88.2021.8.05.0109
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Irará
, na qual figura como Apelante
TAIN
Á
DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,

sendo
Apelado o
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso.